Tribunal: STF
Processo: ARE 1548822
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIRURGIA E TRATAMENTO MÉDICO. RISCO DE PERDA DA MOBILIDADE RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO POR OMISSÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 37, § 6º, 196 E 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEVER DE INDENIZAR. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. 



    1-Trata-se de Recurso de Apelação em contra a sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública desta Capital nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais proposta por Willian Oliveira do Carmo em face do Estado de Pernambuco, nos seguintes termos:



    “...JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, ratificando os termos da decisão interlocutória, para determinar que o ESTADO providencie o procedimento cirúrgico e todo o material necessário para o tratamento do Autor, de acordo com a documentação médica acostada aos autos. Sem honorários, com base no art. 86, do Código de Processo Civil.” (ID14386306) 



    2-Do provimento acima, Willian Oliveira do Carmo (adolescente) recorre (ID14387065), aduzindo: que a sentença não fixou a indenização pelos danos morais ocasionados pela espera da cirurgia e tratamento por 7 (sete) anos, o que causou-lhe dificuldades e transtornos relacionados ao crescimento físico, além de problemas relativos ao desenvolvimento das aptidões quanto à mobilidade, equilíbrio e coordenação, desde os 7 (sete) anos de idade, ou seja, ainda criança.



    3-Pede ao fim, a fixação dos danos morais e condenação do Estado de Pernambuco ao pagamento dos honorários sucumbenciais.



    4- Parecer do Ministério Público pelo provimento do apelo (ID14903063).



    5-Na hipótese em análise, o apelante (adolescente), que é o autor da ação originária narra que é portador de Deformação angular no colo do fêmur (Cid 10 –M21) e subluxação de articulação coxofemural direita (CID 10 S73.0), conforme o laudo médico de (ID55378603), subscrito pelo Dr. Daniel Sanches, CRM nº 19149, e que desde os 7 (sete) anos de idade aguardava a realização da cirurgia e tratamento médico para a sua comorbidade, o que ocasionou-lhe sérios problemas no seu desenvolvimento físico e na mobilidade, vindo requerer o arbitramento dos danos morais.



    6- O artigo 37, §6º da Constituição Federal, prevê a responsabilidade dos agentes do poder público, imputando ao Estado o dever de ressarcimento pelos danos causados à vítima.



    7- Ao que parece, visualiza-se a responsabilidade civil objetiva do Estado, face a sua omissão ao não prestar os devidos cuidados médicos, quando foi procurado pelo infante (na época com 7 anos de idade) para o devido tratamento de saúde, e ainda frise-se, que somente veio realizar a cirurgia e o tratamento, a partir da ordem judicial, o que afronta o artigo 227 da Constituição Federal.



    8- Violação ao Direito à Saúde, como preconiza o artigo 196 da Constituição Federal.



    9- Danos morais arbitrados no valor de 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor do apelante.



    10- Honorários sucumbenciais em consonância ao artigo 85, § 3º, I do CPC, fixado em 10% sobre o valor da condenação, considerando a natureza, importância da causa, bem como, o trabalho dispendido pelo seu causídico.



    11- APELAÇÃO CIVEL PROVIDA. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente